Tribunal: TJPA
Processo: 0009298-88.2015.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-08-04

Ementa:
APELAÇÃO PENAL ? ART. 157, §2º, INCISOS I E II DO CPB ? ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E USO DE ARMA DE - MÉRITO - 1) PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA. IMPROVIMENTO. 1.1. A autoria e a materialidade delitiva do crime encontram-se evidenciadas através do reconhecimento do acusado pela vítima logo após a prática do ilícito, em conjunto com o depoimento prestado pelo policial que investigava o acusado pela prática reiterada do crime de roubo de veículos, havendo na fase investigativa e instrutória, depoimentos concisos e coerentes, restando indubitável a ocorrência do fato delituoso e suas circunstâncias, consubstanciando, portanto, relevante valor probatório, nos termos da remansosa jurisprudência acerca da matéria, além da confissão realizada pelo réu na fase de inquérito, narrando com riqueza de detalhes o cometimento do delito, sendo, portanto, insubsistente o pleito absolutório do recorrente. 2) ? PLEITO DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. 2.1 - o apelante requereu a aplicação do princípio da consunção, a fim de que o crime formal de posse ilegal de arma de fogo e de corrupção de menores fossem incorporados pelo crime de roubo qualificado, haja vista que a sentença teria supostamente aumentado sua pena por aplicação do art. 70 do CPB, contudo, a sentença recorrida não aplicou o regramento do referido artigo, tendo sido reconhecida na terceira fase de dosimetria da pena a causa de aumento pelas qualificadoras do crime de roubo qualificado, consistentes no uso de arma de fogo e concurso de pessoas. Outrossim, sequer foi mencionado em qualquer momento dos autos a prática do crime de corrupção de menores, não havendo correlação entre o pleito do recorrente e o que foi decidido na sentença, motivo pelo qual, não merece ser conhecida a insurgência pela ausência de interesse recursal. 3) PEDIDO DE APLICAÇÃO DO PRINCIPIO DA LESIVIDADE PARA AFASTAR A MAJORANTE PELO USO DE ARMA DE FOGO, NÃO TENDO SIDO ATESTADO O SEU POTENCIAL LESIVO. IMPROVIMENTO. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 14 DO TJPA. 3.1 - O depoimento da vítima foi contundente à demonstrar que o acusado utilizou o revólver a quando do roubo praticado, bem como o próprio acusado afirmou em seu interrogatório na fase inquisitorial que houve a utilização da arma, não havendo que se falar no afastamento da causa de aumento constante, à época, no art. 157, §2º inciso I do CPB. 4) REAVALIAÇÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. EXASPERAÇÃO DA PENA BASE. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº. 23 DO TJPA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME E ANTECENDENTES CRIMINAIS DESFAVORÁVEIS AO RECORRENTE. RECONHECIMENTO DA AGRAVANTE PELA REINCIDÊNCIA NA SEGUNDA FASE. MANUTENÇÃO DO QUANTUM FIXADO EM SENTENÇA. APLICAÇÃO DE OFÍCIO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO. SÚMULA Nº.: 545 DO STJ. ATENUAÇÃO DA PENA EM 06 (SEIS) MESES E 15 (QUINZE) DIAS-MULTA. MANUTENÇÃO DA MAJORANTE PELO USO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES NA FRAÇÃO FIXADA EM SENTENÇA. 5) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, aplicando-se, DE OFÍCIO, a atenuante da confissão ao recorrente, para reduzir sua reprimenda, na segunda fase da dosimetria, em 06 (seis) meses de reclusão e 15 (quinze) dias multa, restando a sanção definitiva quantificada em 08 (oito) anos e 03 (três) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, e 89 (oitenta e nove) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato.

Inteiro teor:
APELAÇÃO PENAL.
PROCESSO Nº. 0009298-88.2015.814.0401.
COMARCA DE ORIGEM: Belém (8ª Vara Criminal)
APELANTE: Washington Luis Pinheiro Souza (Adv. Paulo Roberto Vale dos Reis, OAB/Pa nº. 4.276).
APELADA: A Justiça Pública.
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Marcos Antônio Ferreira das Neves.
RELATORA: DESA. VANIA FORTES BITAR.
APELAÇÃO PENAL - ART. 157, §2º, INCISOS I E II DO CPB - ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E USO DE ARMA DE - MÉRITO - 1) PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA. IMPROVIMENTO. 1.1. A autoria e a materialidade delitiva do crime encontram-se evidenciadas através do reconhecimento do acusado pela vítima logo após a prática do ilícito, em conjunto com o depoimento prestado pelo policial que investigava o acusado pela prática reiterada do crime de roubo de veículos, havendo na fase investigativa e instrutória, depoimentos concisos e coerentes, restando indubitável a ocorrência do fato delituoso e suas circunstâncias, consubstanciando, portanto, relevante valor probatório, nos termos da remansosa jurisprudência acerca da matéria, além da confissão realizada pelo réu na fase de inquérito, narrando com riqueza de detalhes o cometimento do delito, sendo, portanto, insubsistente o pleito absolutório do recorrente. 2) - PLEITO DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. 2.1 - o apelante requereu a aplicação do princípio da consunção, a fim de que o crime formal de posse ilegal de arma de fogo e de corrupção de menores fossem incorporados pelo crime de roubo qualificado, haja vista que a sentença teria supostamente aumentado sua pena por aplicação do art. 70 do CPB, contudo, a sentença recorrida não aplicou o regramento do referido artigo, tendo sido reconhecida na terceira fase de dosimetria da pena a causa de aumento pelas qualificadoras do crime de roubo qualificado, consistentes no uso de arma de fogo e concurso de pessoas. Outrossim, sequer foi mencionado em qualquer momento dos autos a prática do crime de corrupção de menores, não havendo correlação entre o pleito do recorrente e o que foi decidido na sentença, motivo pelo qual, não merece ser conhecida a insurgência pela ausência de interesse recursal. 3) PEDIDO DE APLICAÇÃO DO PRINCIPIO DA LESIVIDADE PARA AFASTAR A MAJORANTE PELO USO DE ARMA DE FOGO, NÃO TENDO SIDO ATESTADO O SEU POTENCIAL LESIVO. IMPROVIMENTO. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 14 DO TJPA. 3.1 - O depoimento da vítima foi contundente à demonstrar que o acusado utilizou o revólver a quando do roubo praticado, bem como o próprio acusado afirmou em seu interrogatório na fase inquisitorial que houve a utilização da arma, não havendo que se falar no afastamento da causa de aumento constante, à época, no art. 157, §2º inciso I do CPB. 4) REAVALIAÇÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. EXASPERAÇÃO DA PENA BASE. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº. 23 DO TJPA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME E ANTECENDENTES CRIMINAIS DESFAVORÁVEIS AO RECORRENTE. RECONHECIMENTO DA AGRAVANTE PELA REINCIDÊNCIA NA SEGUNDA FASE. MANUTENÇÃO DO QUANTUM FIXADO EM SENTENÇA. APLICAÇÃO DE OFÍCIO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO. SÚMULA Nº.: 545 DO STJ. ATENUAÇÃO DA PENA EM 06 (SEIS) MESES E 15 (QUINZE) DIAS-MULTA. MANUTENÇÃO DA MAJORANTE PELO USO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES NA FRAÇÃO FIXADA EM SENTENÇA. 5) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, aplicando-se, DE OFÍCIO, a atenuante da confissão ao recorrente, para reduzir sua reprimenda, na segunda fase da dosimetria, em 06 (seis) meses de reclusão e 15 (quinze) dias multa, restando a sanção definitiva quantificada em 08 (oito) anos e 03 (três) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, e 89 (oitenta e nove) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato.
Vistos, etc.
Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer o recurso e lhe negar provimento, aplicando-se, de ofício, a atenuante da confissão ao recorrente, redimensionando-se a sua reprimenda definitiva, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.
10ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, concluída aos 29 dias do mês de junho de 2020.
Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.
Desa. VANIA FORTES BITAR
Relatora
RELATÓRIO

Tratam os autos de apelação interposta por WASHINGTON LUIS PINHEIRO SOUZA, inconformado com a sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 8ª Vara Criminal de Belém (fls. 96/102) que o condenou à pena de 08 (oito) anos, 11 (onze) meses e 07 (sete) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 110 (cento e dez) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, incisos I e II do CPB.

Em suas razões recursais (fls. 112/114), o apelante pleiteia, em resumo, por sua absolvição pela insuficiência de provas da autoria e materialidade. Alternativamente, requereu a aplicação do princípio da consunção, a fim de que o crime de posse ilegal de arma de fogo e o de corrupção de menores seja absolvido pelo crime de roubo qualificado, pugnando, ainda, pela aplicação do princípio da lesividade para afastar a incidência da causa de aumento pelo uso de arma de fogo, haja vista que não houve a apreensão da arma, impossibilitando atestar o seu potencial lesivo, fixando-se a sua pena base no mínimo legal.

Em contrarrazões (fls. 116/119-v), o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento do recurso, no que foi acompanhado pela Douta Procuradoria de Justiça em manifestação de fls. 122/131.
É o relatório.
VOTO
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.
Narra a denúncia que no dia 02/10/2014, por volta da 00h00min, a vítima Anderson Luiz da Silva Pereira estava em seu veículo Ford Fiesta, placa NSY-8020, cor prata, na Travessa Curuzu, entre a Av. Pedro Miranda e Rua Antônio Everdosa, bairro da Pedreira, quando foi abordada por cinco elementos, que teriam descido de um veículo Nissan March, de cor preta, de placa não identificada, sendo que um deles portava arma de fogo, ocasião na qual anunciaram o assalto.
Ato contínuo, quatro deles entraram no carro da vítima e, após rodarem pela cidade, a abandonaram na Rodovia dos Trabalhadores, levando o veículo e outros pertences do ofendido.
Segue informando que, no dia seguinte, em 03.10.2014, a vítima foi até a DRCO e registrou o ocorrido, tendo sido apresentado o álbum de fotografias da polícia, no qual o ofendido reconheceu o nacional Washington Luiz Pinheiro Souza como sendo um dos participantes do delito, declarando que era ele que estava de posse da arma de fogo.
Consta ainda na exordial acusatória, que no dia 12/10/2014, o acusado Washington Luís Pinheiro de Souza foi detido por Policiais Militares, e apresentado na DRCO, pois estava de posse do veículo VW FOX, cor vermelha, placa OFV-0779, com o respectivo documento, porém o referido automóvel, na verdade, tratava-se do veículo de placa NSN-0476, com registro de roubo, tendo sido o acusado autuado por adulterar sinal identificador de veículo e uso de documentos falsos, conforme o IP n° 352/2014.000211-2.
Na oportunidade, Washington foi interrogado sobre o roubo do veículo Ford Fiesta, placa NSY-8020, cor prata, o qual confessou ter participado do delito, alegando que praticou em companhia dos indivíduos conhecidos por "Bistequinha", "Fábio" e "Yan".
Consta, ainda, que o veículo roubado da vítima foi encontrado, no dia 20/10/2014 pela Policia Civil, abandonado no Conjunto Maguari, com a placa modificada (fls.19-22).
Os comparsas mencionados pelo réu não foram devidamente identificados e qualificados pela Polícia Judiciária.
Em razão dos fatos, o réu foi denunciado e sentenciado pela prática do crime de roubo qualificado (Art. 157, §2º, incisos I e II do CPB).
Superada a descrição dos fatos, passo a apreciar o mérito do recurso.
1 - MÉRITO: PLEITO DE ABOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
Irresignado com a sentença, o réu interpôs o presente recurso pugnando inicialmente por sua absolvição em razão da suposta ausência de provas da autoria e materialidade do ilícito que lhe foi imputado, contudo, tal insurgência não merece prosperar.

Analisando atentamente os autos, verifica-se que as provas produzidas no decorrer da instrução mostram-se suficientes à demonstração da autoria e materialidade do delito cometido, tendo o acusado, na companhia de mais três indivíduos que não foram identificados pela polícia, subtraído o veículo da vítima mediante grave ameaça e portando arma de fogo.
Sobre os fatos, a vítima Anderson Luís da Silva Pereira, declarou em audiência (mídia à fl. 86) que:
¿no dia dos fatos estava retornando para sua residência, por volta de 00h00min; Que quando manobrou o carro para estacionar em sua garagem foi surpreendido por outro veículo, do qual descerem quatro indivíduos, dentre eles o acusado Washington Luís, o qual foi reconhecido pela vítima; Que foi o acusado que tomou a frente do grupo e estava armado; Que ele lhe apontou a arma e pediu sua carteira e disse que levaria o carro; Que o acusado resolveu leva-lo como refém; Que cobriu sua cabeça com uma camisa; Que fizeram várias ameaças contra a vítima pensando que ele era policial; Que os fato aconteceram na rua Curuzu; Que não havia ninguém na rua; Que não viu o carro que lhe abordou parado; Que quando abriu o portão da sua casa os faróis do carro ligaram e os ocupantes lhe abordaram; Que provavelmente os assaltantes já o estavam esperando; Que ele ainda tentou sair com o carro mas os assaltante o fecharam e apontaram a arma de fogo; Que não conhecia os assaltantes; Que identificou o acusado porque ficou de frente com ele; Que nunca havia visto o acusado antes; Que no carro os assaltantes lhe pediam dinheiro e sua arma, pois pensavam que ele era policial militar; Que ele dizia que não era policial; Que os assaltantes diziam que se ele fosse policial iriam lhe matar; Que os assaltantes mandaram ele descer do veículo na Rodovia do Trabalhador, atrás do Shopping Bosque Grão Pará; Que os acusados levaram o carro; Que de lá ele pediu ajuda a um taxista que lhe levou até o Líder da Augusto Montenegro, onde foi ajudado pelos moto taxistas que chamaram uma viatura da polícia; Que os policiais o levaram até sua casa e o orientaram a adotar os procedimentos ao amanhecer; Que não sabe exatamente quando Washington foi preso; Que ele foi preso antes de localizarem o seu carro, em 22 de outubro, cerca de 20 a 22 dias depois; Que seu carro estava danificado e foram levados seus pertences; Que no dia que foi na delegacia, reconheceu o acusado como sendo o indivíduo que lhe apontou a arma; Que não se lembra dos demais assaltantes; Que não conhece as pessoas que foram mencionadas pelo acusado como sendo seus comparas; Que seu carro foi localizado no Conj. Maguari; Que fez o reconhecimento do acusado por fotografia e pessoalmente na delegacia; Que no dia em que ele foi preso, ao retornar do Renato Chaves reconheceu ele imediatamente ao vê-lo na delegacia; Que não teve dúvida de que o acusado foi o indivíduo que praticou o assalto¿.

Em seu depoimento, a testemunha Alexandre Limão Vieira, Policial Civil que realizou a investigação que culminou com a prisão do acusado, declarou (mídia à fl. 86) que:
¿lembra dos fatos; Que o acusado já era investigado por sua divisão pela prática contumaz de roubo de veículos; Que o acusado atuava em outras modalidades de roubo, contudo, sua divisão era especializada apenas no roubo de veículos; Que já era investigado; Que não lembra se os demais comparsas do acusado foram identificados; Que lembra desse caso em específico; Que o acusado foi preso e reconhecido na delegacia pela vítima, que o apontou como autor do crime; Que o acusado morava no Parque Verde, perto do IML; Que ele roubava onde houvesse oportunidade; Que lembra de outro roubo praticado pelo acusado em que ele entrou em um residência disfarçado de carteiro para roubar um cofre; Que respondeu por esse assalto; Que estava envolvido por vários assaltos;¿
Em seu interrogatório, o acusado Washington Luís Pinheiro Souza (mídia à fl. 86), declarou que:
¿Que nega os fatos narrados na denúncia; Que foi interrogado na delegacia pelo roubo de um Fox vermelho; Que em relação ao roubo do veículo da vítima Anderson não foi interrogado; Que não é verdadeira a acusação; Que tomou emprestado o Fox vermelho de um amigo para levar a sua sogra ao Círio, mas não sabia que o carro era clonado; Que na volta do círio o carro furou o pneu; Que parou para consertar o carro em uma oficina perto do Conj. Catalina; Que nesse momento foi abordado e preso pela polícia; Que verificaram que a placa do carro era clonada; Que quando foi para a DRCO a vítima veio com os policiais que disseram (textuais): `já que não tem ninguém para a gente incriminar por esse carro, nos vamos meter nesse aqui!¿; Que estava acuado e não podia fazer nada; Que não sabe porque a vítima lhe reconheceu; Que acredita que a vítima esta equivocada; Que não roubou nenhum carro da vítima; Que responde a dois outros processos; Que quanto aos presentes fatos, nega sua autoria.¿

Pela narrativa dos fatos ao norte delineados e pela colheita dos depoimentos da testemunha e da vítima a quando da realização da audiência de instrução e julgamento, não há como se afastar a autoria e materialidade do recorrente pela prática do roubo qualificado que lhe foi imputado, havendo provas robustas do cometimento do ilícito, tanto que, em que pese ter negado os fatos perante o juízo, o acusado, ainda em sede inquisitorial (fls. 15/16), confessou a prática delitiva com riqueza de detalhes, inclusive, apontando quem eram os demais comparsas que participaram do roubo do carro do ofendido, senão vejamos:
Na data de 14/10/2014, por volta de 17:05, a pessoa acima qualificada, depois de ter prestado o compromisso legal, cientificado das acusações a si imputadas, advertido do que dispõe o Art. 186 do CPP, ciente de seus direitos constitucionais previstos no Art. 50 da Constituição Federal em seus incisos LXII, LXIII, LXIV, inquirido às perguntas da autoridade declarou: QUE; Perguntado se participou do roubo do veículo FORD FIESTA PLACA NSY-8020, COR PRATA, fato ocorrido na madrugada de 02/10/2014, na avenida Pedro Miranda com a Curuzu, bairro Pedreira? Respondeu que sim, estando na companhia de BISTEQUINHA, FÁBIO e YAN, todos estavam no carro, FOX VERMELHO, também produto de roubo; QUE; a vítima o senhor ANDERSON LUIZ DA SILVA PEREIRA, foi enquadrado com uma arma de fogo, tipo trinta e oito, por BISTEQUINHA, quando estava chegando em sua casa; QUE; colocaram a vítima no banco de trás do carro do vítima; QUE; BISTEQUINHA foi quem pilotou o carro, sentido Benguí, seguido pelo FOX conduzido pelo interrogado; QUE; abandonaram a vítima na Rodovia do trabalhador, próximo a um posto de gasolina; QUE; deixaram o carro estacionado próximo ao CAIC (escola Estadual) na Avenida Mangueirão; QUE; deram um tempo com o carro esfriando, para se certificarem se o carro seria ou não encontrado através do GPS; QUE; como carro não possuía GPS, levaram-no no dia seguinte até a casa de BISTEQUINHA na Cidade Nova, onde lá ficou escondido numa espécie de garagem; QUE; no dia 03/10/2014, o interrogado já de posse ao citado veículo, com as placas clonadas, foi detido por uma guarnição da polícia militar, isto, após ser perseguido e parado, no cruzamento da Augusto Montenegro com a Independência, tendo se chocado com um bloco de concreto e ali foi detido; QUE; durante a abordagem os PMs levaram o interrogado para dentro do estacionamento do Mangueirão, fizeram pressão no interrogado lhe exigiram R$1.000,00 além de terem tomado um révolver calibre trinta e oito que estava com o interrogado; QUE; como o pneu do carro estourou durante a perseguição, o pneu foi trocado numa borracharia próximo à churrascaria Rodeio; QUE; exigiram que o interrogado vendesse o carro e lhe entregasse o valor arrecadado; QUE; os PMs mudaram de ideia liberaram o interrogado em frente a igreja do Vale aa Benção na Augusto Montenegro e ficaram com o carro; QUE; perguntado se conhece os PMs ou se poderia reconhecê-los? Respondeu que o PM que tomava frente da situação chama-se MAURICIO, pois viu seu nome estampado na lapela de seu uniforme, já os demais poderia identificá-los; QUE; perguntado quantos carros roubados está BISTEQUINHA? Respondeu que BISTEQUINHA, está Com CROS FOX AMARELO e um X35 PRATA da HUNDAY.¿
Além do mais, importante ressaltar, que o depoimento da vítima nos crimes patrimoniais, especialmente quando reforçados pelos depoimentos prestados pelos policiais, como no caso em apreço, conforme já consolidado pela doutrina e jurisprudência, constituem prova idônea aptas a comprovação delitiva. Nesse sentido, remansoso é o entendimento da jurisprudência pátria, conforme demonstram os seguintes arestos, verbis:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONTEÚDO FATÍCO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ.
RECURSO IMPROVIDO.
1. A Corte de origem, de forma fundamentada, concluiu acerca da materialidade e autoria assestadas ao agravante, especialmente considerando os depoimentos prestados pelas vítimas e pelos policiais que realizaram o flagrante, que se mostraram firmes e coerentes, no sentido de que teria ele transportado os demais agentes ao local dos fatos e com eles tentado empreender fuga após a consumação do roubo, não havendo que se falar em ilegalidade no acórdão recorrido.
2. Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos.
3. O depoimento dos policiais constitui elemento hábil à comprovação delitiva, mormente na espécie dos autos, em que, como assentado no aresto a quo, inexiste suspeita de imparcialidade dos agentes.
4. A desconstituição do julgado no intuito de abrigar o pleito defensivo absolutório não encontra espaço na via eleita, porquanto seria necessário a este Tribunal Superior de Justiça aprofundado revolvimento do contexto fático-probatório, providência incabível em recurso especial, conforme já assentado pela Súmula n. 7 desta Corte.
5. Agravo improvido.
(AgRg no AREsp 1250627/SC, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 03/05/2018, DJe 11/05/2018)
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO PRATICADO, MEDIANTE EMPREGO DE ARMA DE FOGO (ART. 157, § 2º, I, DO CP). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PRETENSA ABSOLVIÇÃO, DIANTE DA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PALAVRAS DA VÍTIMA, EM AMBAS AS FASES PROCESSUAIS, UNÍSSONAS, FIRMES E SEGURAS, CORROBORADAS PELO DEPOIMENTO DA TESTEMUNHA. RECONHECIMENTO DO RÉU REALIZADO PERANTE AUTORIDADE POLICIAL E JUDICIÁRIA. ACUSADO QUE, EM VIA PÚBLICA, MEDIANTE GRAVE AMEAÇA CONSISTENTE EM EMPREGO DE ARMA DE FOGO, SUBTRAIU O CELULAR E A BOLSA DA VÍTIMA, CONTENDO DOCUMENTOS E R$ 800,00. CRIME DE ROUBO CONFIGURADO. CAUSA DE AUMENTO DE PENA REFERENTE AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PROVA ORAL QUE EVIDENCIA O EMPREGO DE ARMA DE FOGO DURANTE A PRÁTICA DO INJUSTO. PRESCINDIBILIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA PARA ATESTAR A POTENCIALIDADE LESIVA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJSC, Apelação Criminal n. 0004495-03.2018.8.24.0038, de Joinville, rel. Des. Antônio Zoldan da Veiga, Quinta Câmara Criminal, j. 09-05-2019).
ESTADO DE SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTIÇA ESTADO DE SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTIÇA. Apelações Criminais n. 0000126-93.2018.8.24.0125, de Itapema. Relator: Desembargador Getúlio Corrêa APELAÇÕES CRIMINAIS - CRIMES DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO (CP, ART. 157, § 2º, II) E CORRUPÇÃO DE MENORES (ECA, ART. 244-B, CAPUT) - SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSURGÊNCIAS DEFENSIVAS. RECURSO DE G. A. DE S. CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL - REGRAMENTO DO ART. 226 DO CPP QUE CONSTITUI MERA ORIENTAÇÃO - VÍCIO INEXISTENTE. "A inobservância das formalidades legais para o reconhecimento pessoal do acusado não enseja nulidade, por não se tratar de exigência, apenas recomendação, sendo válido o ato quando realizado de forma diversa da prevista em lei" (STJ, Min. Rogerio Schietti Cruz). MÉRITO - ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - IMPOSSIBILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA SOBEJAMENTE DEMONSTRADAS - DEPOIMENTOS DA VÍTIMA NA FASE INDICIÁRIA CORROBORADA PELAS PALAVRAS HARMÔNICAS E SEGURAS DOS POLICIAIS MILITARES QUE REALIZARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE DOS ACUSADOS E PELA ADMISSÃO EXTRAJUDICIAL DO RÉU - DOLO DO RÉU DEVIDAMENTE EVIDENCIADO - CONDENAÇÃO MANTIDA. "Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a palavra das vítimas é plenamente admitida para embasar o decreto condenatório, mormente em casos nos quais a conduta delituosa é praticada na clandestinidade" (STJ, Min. Campos Marques). "O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal" (STF Min. Celso de Mello).
(...)
RECURSO DE L. DE S. C. CONHECIDO E DESPROVIDO, E APELO DE G. A. DE S. PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, PROVIDO EM PARTE. V (TJSC, Apelação Criminal n. 0000126-93.2018.8.24.0125, de Itapema, rel. Des. Getúlio Corrêa, Terceira Câmara Criminal, j. 02-04-2019).

Não é demais rememorar que, havendo concurso de pessoas, a configuração da qualificadora, á época dos fatos, descrita no art.157, § 2º, inciso I do CPB, se comunica aos demais agentes criminosos, senão vejamos o seguinte arresto:
STJ: CRIMINAL. RESP. ROUBO QUALIFICADO. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. MATÉRIA DE ÍNDOLE CONSTITUCIONAL. NÃO CONHECIMENTO. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. ATOS RENOVADOS. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO JULGADO.ROUBO IMPRÓPRIO. ALEGAÇÃO INÓCUA. QUALIFICADORA. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. COMUNICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. Não se conhece do recurso especial relativamente à apontada incompetência da Justiça Federal para processamento e julgamento do feito, se o recorrente aponta ofensa ao art. 109, I, da Constituição Federal, sem indicar qualquer dispositivo de lei federal que poderia ter sido contrariado, diante da incompetência desta Corte para análise de questões de índole constitucional.II. Determinada a inclusão do feito em pauta de julgamento, o recurso em sentido estrito foi novamente analisado em conjunto ao recurso de apelação defensivo, para o qual a Defensoria foi devidamente intimada. Afastada a hipótese de nulidade do feito.III. Inócua a impugnação no ponto em que pretende descaracterizar a hipótese de roubo impróprio se o réu foi condenado pela prática de roubo próprio.IV. "Havendo concurso de pessoas, basta que um dos agentes utilize a arma, circunstância objetiva, para que a qualificadora se estenda a todos os demais.".V. Despicienda a argumentação no sentido da não utilização de arma de fogo pelo recorrente. VI. Recurso desprovido. (REsp 877.299/PE, Rel. Ministro GILSON DIPP, QUINTA TURMA, julgado em 22/05/2007, DJ 29/06/2007, p. 706).

Assim, vê-se que a autoria e a materialidade delitiva do crime em comento encontram-se evidenciadas através do reconhecimento do acusado pela vítima, em conjunto com o depoimento prestado pelo policial que investigava o acusado pela prática reiterada do crime de roubo de carros, havendo na fase investigativa e instrutória, depoimentos concisos e coerentes, restando indubitável a ocorrência do fato delituoso e suas circunstâncias, consubstanciando, portanto, relevante valor probatório, nos termos da remansosa jurisprudência acerca da matéria, sendo insubsistentes o pleito do recorrente de absolvição por insuficiência de provas.
2 - PLEITO DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO E DA OFENSIVIDADE.

Em suas razões recursais o apelante apresentou pedido confuso, requerendo a aplicação do princípio da consunção, a fim de que o crime formal de posse ilegal de arma de fogo e de corrupção de menores fossem incorporados pelo crime de roubo qualificado, haja vista que a sentença teria supostamente aumentado a pena do recorrente por aplicação do art. 70 do CPB .

Ocorre que a sentença não aplicou o regramento do referido artigo, tendo sido reconhecida na terceira fase de dosimetria da pena a causa de aumento pelas qualificadoras do crime de roubo qualificado, consistentes no uso de arma de fogo e concurso de pessoas.

Ademais, sequer foi mencionado em qualquer momento dos autos a prática do crime de corrupção de menores, razão pela qual, não havendo correlação entre o requerimento do recorrente e o que foi decidido na sentença, tal pleito não merece ser conhecido pela ausência de interesse recursal quanto ao pleito de aplicação do princípio da consunção.

De outra banda, também não merece amparo o pedido de aplicação do princípio da lesividade para afastar a incidência da causa de aumento da pena pelo uso de arma de fogo no cometimento do ilícito, sob o argumento de que, por não ter sido a arma apreendida, não foi possível auferir o seu potencial lesivo.

Com efeito, em que pese a arma de fogo utilizada no crime não ter sido localizada, tal fato não constitui óbice a caracterização da causa de aumento da pena, uma vez que o seu emprego foi devidamente relatado pela vítima, a qual chegou a afirmar que a arma foi apontada em sua direção pelo acusado, que a utilizou para intimidar o ofendido e realizar ameaças.

Acerca da questão, vejamos o entendimento sumulado desta Egrégia Corte de Justiça:
Súmula nº.: 14: É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva.

Nessa esteira de raciocínio, considerando que o depoimento da vítima foi contundente a demonstrar que o acusado utilizou o revólver a quando do roubo praticado, bem como que o próprio acusado afirmou em seu interrogatório na fase inquisitorial que houve a utilização da arma, não há que se falar no afastamento da causa de aumento constante, à época, no art. 157, §2º inciso I do CPB.
3 - DA REAVALIAÇÃO DA REPRIMENDA:

Analisando a dosimetria realizada em sentença, constata-se que a pena base foi fixada observando-se os parâmetros estabelecidos pelo art. 59 do CPB, avaliando-se negativamente as circunstancias do delito, haja vista que o crime foi praticado em via pública em avançado horário da noite, oportunidade em que o acusado, acompanhado dos demais comparsas, aproveitaram-se do momento em que a vítima se preparava para entrar em sua casa para abordá-la, roubando seu veículo e lhe levando-a em sua rota de fuga, soltando o ofendido posteriormente em lugar soturno, além dos antecedentes criminais desfavoráveis (fl. 95), tendo sido o réu condenado pela prática do crime de roubo qualificado nos autos do processo nº.: 0002442-61.2010.814.0401, com transito em julgado ocorrido em 26/02/2018, elevando-se a pena base para 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias multa.
Vê-se, portanto, que a exasperação da pena base está devidamente justificada face a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao recorrente, fato que autoriza a sua fixação acima do mínimo legal, nos termos do entendimento sumulado por esse E. Tribunal, verbis:
SÚMULA Nº 23 - ¿A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.¿

Na segunda fase de dosimetria, o juízo sentenciante fez incidir corretamente a agravante da reincidência, prevista no art. 61, inciso I do CPB, por ter sido o acusado condenado pelo crime de tentativa de roubo qualificado nos autos da Ação Penal nº.: 0000104-14.2010.814.0401, com transito em julgado ocorrido em 17/08/2010, agravando-se a sua pena base em 01 (hum) anos e 30 (trinta) dias-multa, restando quantificada a sua reprimenda em 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 80 (oitenta) dias-multa.

Ainda nesta fase, necessário se faz o reconhecimento de ofício da atenuante da confissão, prevista no art. 65, inciso III, alínea d, do CPB, haja vista que o acusado, ainda que tenha negado a autoria do crime na fase judicial, narrou com riqueza de detalhes o cometimento do ilícito durante seu interrogatório no inquérito policial, aplicando-se no caso em tela, por força da Súmula nº.: 545 do STJ , a aludida atenuante, a qual fixo em 06 (seis) meses e 15 (quinze) dias multa, restando a reprimenda intermediária quantificada em 06 (seis) anos e 65 (sessenta e cinco) dias multa.

Por fim, na terceira fase, foi aplicada a causa de aumento de pena referente ao uso de arma de fogo e ao concurso de pessoas, tendo o juiz sentenciante aplicado a fração de aumento no patamar de 3/8 (três oitavos), justificando-se a fração de aumento pela redução da possibilidade de defesa da vítima em razão do número de agentes e do uso do armamento, não havendo razões para a reforma do julgado neste ponto, restando definitiva a pena de 08 (oito) anos e 03 (três) meses de reclusão e 89 (oitenta e nove) dias-multa.
Importa ressaltar que, com advento da novatio legis, a majorante referente a violência exercida com o emprego de arma de fogo no crime de roubo passou a ser disposta no §2º-A, art. 157, do CPB, o qual prevê o aumento de pena em razão da referida majorante na fração de 2/3 (dois terços), pelo que, à luz do princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa, impõe-se manter-se, in casu, a incidência da lei anterior, cuja fração de aumento prevista era de 1/3 (um terço) até a 1⁄2 (metade), por se mostrar mais benéfica.
Em razão do quantum da pena, impõe-se a manutenção do regime fechado para o cumprimento inicial, com fulcro no art. 33, §2º, alínea a, do CPB, restando inalterado o valor dos dias multa estabelecido na sentença, à razão de 1/30 (um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato.

Ante o exposto, CONHEÇO O RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO, aplicando, DE OFÍCIO, a atenuante da confissão ao recorrente, para reduzir sua reprimenda, na segunda fase da dosimetria, em 06 (seis) meses e 15 (quinze) dias multa, restando a sanção definitiva quantificada em 08 (oito) anos e 03 (três) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, e 89 (oitenta e nove) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato, nos termos da fundamentação.
É como voto.
Belém/Pa, 29 de junho de 2020.
DESA. VANIA FORTES BITAR
Relatora